Tribunal: TJMT
Processo: 1003048-35.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA N. 1003048-35.2021.8.11.0000
IMPETRANTE(S): ÂNGELA DOS SANTOS MERCES
IMPETRADO(AS): SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Ângela dos Santos Merces, contra o ato, tido como ilegal, praticado pelo Secretário de Estado de Educação de Mato Grosso, consistente na sua desclassificação, no processo seletivo para designação de Diretor, no Município de Tangará da Serra, em razão de ter apresentado certidão positiva com efeitos de negativa.
A Impetrante sustenta, em síntese, que foi classificada na 3a (terceira) posição, do referido certame, para o qual eram previstas 14 (quatorze) vagas para o Município de Tangará da Serra-MT.
Aduz que a sua desclassificação é desproporcional à finalidade pública e demonstra excesso de formalismo, já que apresentou as certidões exigidas e possui qualificação necessária ao desempenho da função de Diretor de Escola.
Ao final, postulou a concessão da liminar para que sejam suspensos os efeitos do ato administrativo impugnado.
É a síntese. Decido.
Como visto na síntese, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Ângela dos Santos Merces, contra o ato, tido como ilegal, praticado pelo Secretário de Estado de Educação de Mato Grosso, consistente na sua desclassificação no processo seletivo para designação de Diretor, no Município de Tangará da Serra, em razão de ter apresentado certidão positiva com efeitos de negativa.
Sabe-se que, para a concessão de liminar em Mandado de Segurança, é necessário que o Impetrante demonstre, de plano, a presença dos requisitos do art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009, notadamente, a relevância dos motivos em que se assentam o pedido na inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, (fumus boni juris e periculum in mora), caso a segurança seja concedida apenas quando do exame do mérito.
Analisando os autos, verifico que a Impetrante foi considerada desclassificada do processo seletivo, pelos seguintes motivos:
Certidão Negativa Criminal e Civil Estadual, XV - Certidão Negativa de Protesto em Cartório, Serasa (Centralização de Serviços dos Bancos) e SPC (Serviço de Proteção ao Credito); (id. 77329458, pág. 128).
O Edital regulamentador do certame, no item 4.1, XI e XV, é expresso, ao determinar que o candidato deveria encaminhar as certidões negativas criminal e civil da Justiça Federal e da Justiça Estadual, dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos, certidão negativa da Justiça Eleitoral, certidão negativa do Banco Central do Brasil e certidão negativa da Justiça Militar Federal, bem assim a certidão negativa de protesto em Cartório, Serasa (Centralização de Serviços dos Bancos) e SPC (Serviço de Proteção ao Crédito). Veja-se:
4.1. No período de 29/10/2020 a 03/11/2020 o candidato deverá encaminhar pelo formulário eletrônico https://forms.gle/HaeDHzxXU7UGUoYA7, os seguintes documentos:
I - (...);
XI - Certidão Negativa Criminal e Civil da Justiça Federal e Estadual dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos; (no fórum do município), Certidão Negativa da Justiça Eleitoral, Certidão Negativa do Banco Central do Brasil e Certidão Negativa da Justiça Militar Federal;
(...);
XV - certidão Negativa de Protesto em Cartório, Serasa (Centralização de Serviços dos Bancos) e SPC (Serviço de Proteção ao Crédito);
Nota-se, portanto, que, por força da regra do Edital regulamentador do certame, o candidato, necessariamente, deveria encaminhar as duas certidões acima mencionadas.
Da análise dos elementos probatórios que acompanham a presente ação mandamental, não constatei a presença das certidões que fizeram com que a Impetrante fosse desclassificada do certame – Certidão Negativa Criminal e Civil Estadual e Certidão Negativa de Protesto em Cartório, Serasa e SPC – já que aquela juntada no id. 77329457, págs. 46 fora expedida pelo Chefe do Departamento de Administração Tributária do Município de Tangará da Serra-MT.
Com efeito, se a Impetrante não trouxe ao caderno processual documentos que demonstrem ter apresentado as duas certidões que motivaram a sua desclassificação, penso que um dos requisitos necessários à concessão da liminar – a relevância dos motivos que assentam o pedido inicial – não foi preenchido.
Frise-se que, aparentemente, mostra-se razoável o argumento construído na petição inicial, contudo, a argumentação é totalmente desprovida dos documentos que comprovem a assertiva, principalmente, porque, diferentemente, do sustentado pela Impetrante, a sua desclassificação não ocorreu somente por apresentar uma “certidão positiva”, referente a débitos de IPTU.
Dessarte, em vista de o mandamus exigir a prova pré-constituída, caberia à Impetrante ter comprovado que a sua desclassificação ocorreu pela apresentação de certidão positiva, atinente ao débito de IPTU.
Enfatizo que, no writ, ao contrário do que ocorre no processo de conhecimento, inexiste a possibilidade de instrução probatória e as provas devem ser trazidas com a inicial.
Nessa esteira, tenho que, ausentes os requisitos legais previstos no artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, a não concessão do pedido liminar é medida impositiva.
Com essas considerações, NÃO CONCEDO a liminar vindicada no writ.
Cumpra-se o disposto no art. 7o, I e II, da Lei n. 12.016/2009, em especial, a notificação do Impetrado, para prestar, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, as suas informações.
Após, encaminhem-se os autos a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá-MT, 16 de março de 2021.
Cumpra-se.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.